Tribunal: TJDFT
Processo: 0747655-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. INDICATIVO QUE O EXECUTADO ATUA COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ENVIO DE OFÍCIO A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE “CRÉTIDOS RECEBÍVEIS”. POSSIBILIDADE.
I. Havendo indicativo de que o executado atua como empresário individual, é possível o envio de ofício a administradoras de cartão de crédito para averiguar a existência de “créditos recebíveis”.
II. Recurso conhecido e parcialmente provido.